Tribunal: STF
Processo: AI 674281
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ART. 601, CAPUT, DO CPC. APLICAÇÃO. NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXV, DA CF.
   OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A verificação, no caso
   concreto, da existência, ou não, de ofensa ao texto
   constitucional situa-se no âmbito infraconstitucional. A afronta
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário. Precedentes.
II - Quanto ao art. 5º,
   XXXV, da Constituição, observe-se que julgamento contrário aos
   interesses da parte não basta à configuração da negativa de
   prestação jurisdicional.
III - Agravo regimental
   improvido.